Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743814-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA LUISA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0724636-48.2022.8.07.0001 ajuizado por MARIA LUISA DOS SANTOS NASCIMENTO, na qual rejeitou-se a impugnação da executada e indeferiu a dedução, dos cálculos apresentados pela exequente, de rubricas intituladas “taxa administrativa” e “contribuições extraordinárias”, ao fundamento de que tais parcelas não constam do título executivo e que a fase executiva deve observar estritamente os limites da coisa julgada (ID 249720958). A agravante sustenta (ID 77097104), em síntese, que as deduções estariam previstas no regulamento do plano de benefícios e que sua exclusão comprometeria o equilíbrio atuarial e a isonomia entre participantes; afirma que a ausência de menção expressa no título não impediria a incidência de obrigações inerentes ao custeio. Alega excesso de execução e requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para sustar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito, com posterior provimento do recurso para reconhecer o direito de abater a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de tutela recursal submete-se aos arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300 do CPC. Para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para o deferimento de tutela de urgência em segundo grau, exige-se, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado. A sentença e o acórdão que formam o título executivo fixaram, de modo expresso, os parâmetros para a revisão do benefício e o pagamento de diferenças, sem contemplar determinação de dedução de “taxa administrativa” e “contribuições extraordinárias”. Pretender, agora, abater essas rubricas na fase executiva implica alterar a extensão objetiva da coisa julgada, o que é vedado pelos arts. 505 e 509, § 4o, do CPC. Soma-se a isso a preclusão lógica e temporal (CPC, art. 223), uma vez que a FUNCEF não logrou demonstrar ter submetido essa discussão, de modo específico e tempestivo, à apreciação judicial na fase de conhecimento. A invocação genérica do equilíbrio atuarial e de comandos regulamentares não supera, nesta sede, os óbices processuais postos pela coisa julgada e pela preclusão, nem autoriza, por via incidental no cumprimento de sentença, a inclusão de abatimentos que o título não previu. A orientação desta Corte, em feitos análogos, tem sido no sentido de que matérias relativas a taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando ausentes do título, não podem ser introduzidas ou deduzidas na execução, sob pena de inovação indevida, com precedentes recentes que, inclusive, indeferem pedidos de efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito na mesma moldura fático-jurídica aqui apresentada. Confira-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/20012. No caso em deslinde a entidade fechada de previdência privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas.3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.4. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2020605, 0718509-92.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, objetivando a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa do valor em execução. 2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada preclusão lógica e temporal, além de ofensa à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não previstas expressamente no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As decisões judiciais transitadas em julgado não contemplaram qualquer determinação acerca da dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa. 5. A modificação do título executivo em fase de cumprimento de sentença viola o disposto no art. 505 do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 6. A matéria referente à dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC. 7. O título executivo afastou expressamente alegações relativas à necessidade de fonte de custeio para o benefício, inexistindo fundamentos para sustentação de desequilíbrio atuarial. 8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) .” (0744599-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025). No que tange ao perigo de dano, o alegado risco de desequilíbrio atuarial ou de saída de numerário sem abatimentos possui natureza essencialmente patrimonial e, em regra, é suscetível de recomposição futura por mecanismos de acerto de contas ou compensação ao final, não se configurando, no momento, dano grave, concreto e iminente que justifique a inversão do status quo por decisão monocrática. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC, não há espaço para a concessão da tutela recursal postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator